Tribunal: TJDFT
Processo: 0711497-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711497-66.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ANTONIO DE SOUZA NUNES DECISÃO BANCO ITAUCARD S.A. interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida na ação de busca e apreensão proposta contra ANTONIO SOUZA NUNES, in verbis: “A emenda de ID no 86858250 não atendeu a injunção contida no decisório de ID no 84607945. Isso porque a parte autora não demonstrou que o documento de ID no 84462775, fls. 02, tinha por objeto a notificação de ID no 84462775, fls. 01. Ademais, verifica-se do ID no 86858254, fls. 03, que o aviso de recebimento seu objeto foi devolvido ao remetente com a observação de “destinatário desconhecido”. Assim, concedo ao autor derradeiro prazo de 10 dias para que apresente prova hábil da constituição da parte ré em mora, sob pena de extinção da ação." Do teor do ato judicial impugnado, embora intitulado decisão interlocutória, trata-se de despacho no qual o MM. Juiz facultou a emenda da petição inicial para comprovar a constituição em mora do devedor. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” A exigência do Juízo de Primeiro Grau, de emenda da inicial, decorre do poder conferido ao Magistrado de determinar as providências que julgar necessárias quando verificar a existência de vício sanável, sem que isso cause qualquer prejuízo às partes, neste momento da marcha processual. Observe-se que, somente se não cumprida a ordem de emenda, e indeferida a inicial, nascerá o gravame para a parte e o interesse de recorrer da decisão. Diante das conclusões acima e da natureza do pronunciamento judicial impugnado, desnecessária a análise da admissibilidade do recurso à luz do disposto no art. 1.015 do CPC. Ademais, referido pronunciamento não versou sobre tutela provisória de urgência, pois a inicial nem sequer foi recebida. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 20 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora